Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACEITE PARA ABATIMENTO NO ALUGUEL DE BENFEITORIAS REALIZADAS NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los, subsidiariamente, no pagamento de R$ 4.480,83, referentes aos alugueis integrais dos meses de dezembro de 2022 e novembro de 2023, e os aluguéis parciais de março, abril e maio de 2023.

2. Em suas razões recursais (ID 61585418), sustentam os recorrentes que houve autorização do proprietário para fazer o abatimento no valor do aluguel mensal, em razão de reparos feitos no imóvel, e que houve o pagamento integral dos alugueis referentes a todos os meses locados, sendo indevida a cobrança. Pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido da gratuidade de justiça ora deferido, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício. Nas contrarrazões, o recorrido formulou pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé (ID 61585425).

4. É incontroversa a relação contratual entre partes quanto à locação de imóvel residencial (ID 61585359). Incide, portanto, o dever do locatário em relação ao pagamento dos alugueis e encargos da locação, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.245/91.

5. A despeito das alegações dos recorrentes de que houve autorização do proprietário para abatimento no valor do aluguel em razão dos reparos feitos no imóvel, não há nos autos provas que demonstram os fatos alegados. Conforme consignado na sentença proferida, ao que tudo indica, houve anuência do recorrido com a redução do valor do aluguel em R$ 300,00, alegação por ele não infirmada, todavia, não há prova de que ele autorizou a realização de benfeitorias isentando a locatária de arcar com os custos mensais do aluguel.

6. Desse modo, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos extintivos do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), não produzindo qualquer elemento de prova neste sentido. Da mesma forma, não houve a comprovação do pagamento integral dos alugueis nos meses de dezembro de 2022 e novembro de 2023, e os alugueis parciais de março, abril e maio de 2023, conforme indicados na sentença, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.

7. Por fim, não deve prosperar a alegação de litigância de má-fé, porquanto esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça de defesa, todas ligadas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Ademais, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC a justificar o pedido.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.